Tribunal: TJMT
Processo: 1017385-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017385-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVANTE), ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS - CPF: 905.400.859-87 (AGRAVADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU A POSSIBILIDADE DE O CREDOR PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO DO BEM, EM OPTANDO EM CONVERTÊ-LA EM EXECUÇÃO - SEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART
. 829, 830 E SEGUINTES DO CPC – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade do credor, quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado, ou não se acha na posse do devedor.

Convertida a ação de busca e apreensão em ação executória segue-se o procedimento previsto no art. 829, 830 e seguintes do CPC, não estando assegurado a opção ao credor fiduciário de, sendo encontrado o bem, promover a sua busca e apreensão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020